Tribunal: STF
Processo: HC 119884
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-04-30
Data de publicação: 2014-04-30

Ementa:
Ementa: Agravo regimental em habeas corpus. Coação emanada de Juizado Especial. Autoridade não constante do taxativo rol do art. 102, I, ‘i’, da Constituição Federal. Manifesta incompetência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    O Supremo Tribunal Federal não possui competência para processar e julgar habeas corpus contra ato da autoridade apontada como coatora, pois esta não figura no taxativo rol do art. 102, inc. I, “i”, da Constituição Federal.



    Ademais, é da jurisprudência desta Corte o entendimento de que “a competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República” (Pet 1.738-AgR, rel. min. Celso de Mello, DJ de 01.09.1999).



    Agravo regimental não provido.